Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000981-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), RODRIGO BRITO COCCO - CPF: 019.849.111-55 (AGRAVANTE), LUIS SACARDI - CPF: 236.351.778-49 (AGRAVADO), MERCEDES GOMES SACARDI - CPF: 568.204.451-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIS SACARDI (AGRAVADO), LUIS SACARDI - CPF: 236.351.778-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE DÚVIDAS SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO BEM – REJEIÇÃO - AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Escorreita a decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão dos atos expropriatório ao argumento de dúvidas sobre a localização dos bens quando os elementos dos autos nada apontam nesse sentido.

Inexiste óbice, como medida acautelatória, ao deferimento do pedido de averbação da existência da ação demarcatória às margens da matrícula do bem a ser leiloado, cujo objetivo é o de dar publicidade a terceiros de boa-fé acerca da existência do litígio sobre o imóvel, sem prejudicar o direito das partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1000981-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
RODRIGO BRITO COCCO

AGRAVADOS:

MERCEDES GOMES SACARDI, ESPÓLIO DE LUIS SACARDI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RODRIGO BRITO COCCO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, na
Ação Demarcatória
ajuizada contra o ESPÓLIO DE LUIS SACARDI e MERCEDES GOMES SACARDI (proc. n. 1001874-82.2023.8.11.0044), indeferiu liminar de suspensão dos atos expropriatório do imóvel Fazenda Mirassol II, matrícula n. 200 do CRI de Paranatinga/MT, nos autos de Carta Precatória n. 0001214-72.2004.8.11.0044.

Aduz que “
o “periculum in mora” é patente já que o leiloeiro está apresentando o imóvel do Agravante como se de fato fosse a Fazenda Mirassol II, o que em possível arrematação ocorrerá pedido de imissão de posse em local errado
”, ao passo que “
o “fumus boni iuris” se apresentou perfeitamente justificado quando o Agravante comprova que são imóveis de domínio diversos, havendo clara confusão de sua localização
”.

Alega que “
diversamente do que disposto pelo juízo os imóveis NÃO SE ENCONTRAM PERFEITAMENTE LOCALIZADOS nos autos de Carta Precatória nº 0001214-72.2004.8.11.0044, como se constata pelas diversas certidões do oficial de justiça, sendo a última realizada na data de 30/06/2023
” e que “
não há se falar em confrontações entre as fazendas em discussão, já que a Fazenda Mirassol II em nada se confronta com a Fazenda Granada, ou seja, não são lindeiras
”.

Cita que “
existe uma grande celeuma por partes dos Executados/Agravados nos autos da carta precatória que hora alegam que não são mais possuidores do imóvel e ora apresentam avaliação e concordam com atos expropriatórios de bens que não lhe pertence
” e que “
o Agravante NÃO É POSSUIDOR da Fazenda Mirassol II e não há nos autos, seja da ação demarcatória ou da carta precatória informação nesse sentido
”.

Requer a suspensão de todos os atos expropriatórios sobre o imóvel e a averbação da ação às margens da matrícula n. 200 do CRI de Paranatinga/MT.

Deferida parcialmente o pedido de tutela antecipada apenas para autorizar a averbação da existência da ação demarcatória às margens da matrícula do bem (Id. 199247661).

Inferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 201970165.

Contrarrazões – Id. 205993165.

Diante do teor da petição apresentada pelo Agravante de Id. 210710688, que indica que o Banco da Amazônia S.A. se manifestou favoravelmente à realização da perícia técnica para localização do bem, diga a parte Apelada em 5 (cinco) dias, foram os Agravados intimados para se manifestarem, o que fizeram no Id. 212511679, sobrevindo nova manifestação do Agravante no Id. 212587163.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 29 de abril de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RODRIGO BRITO COCCO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, na
Ação Demarcatória
ajuizada contra o ESPÓLIO DE LUIS SACARDI e MERCEDES GOMES SACARDI (proc. n. 1001874-82.2023.8.11.0044), indeferiu liminar de suspensão dos atos expropriatório do imóvel Fazenda Mirassol II, matrícula n. 200 do CRI de Paranatinga/MT, nos autos de Carta Precatória n. 0001214-72.2004.8.11.0044.

Pois bem.

Como se infere do próprio teor e imagens colacionados na decisão agravada, extraída da Carta Precatória n. 0001214-72.2004.8.110044, a localização da fazenda penhora encontra-se suficientemente demonstrada, de forma que, tal qual pontuado pelo julgador singular, “
não é preciso muito esforço para observar que os limites da Fazenda Granada e Fazenda Mirassol II se complementam perfeitamente, sem que haja existência de qualquer sobreposição e demonstrando corretamente a delimitação das áreas, não havendo qualquer impedimento para o prosseguimento da hasta pública
”.

Inclusive, a tese de existência de dúvidas sobre a localização do bem já havia sido sustentada pelo ESPÓLIO DE DAVID ANTÔNIO COCCO no recurso de Agravo de Instrumento n. 1010745-39.2023.8.11.0000, sem sucesso.

Outrossim, em consulta aos autos da Carta Precatória n. 0001214-72.2004.8.11.0044, acima indicada, verifica-se que o Juízo determinou a intimação das partes para, em caso de discordância quanto a localização indicada pelo Oficial de Justiça, indicarem a exata localização da área, o que não foi feito pelo Agravante (que optou pelo ajuizamento da ação demarcatória), inobstante tenha anteriormente ajuizado Ação de Embargos de Terceiro para a defesa do bem, na qual informou ter adquirido, justamente, a área da Fazenda Mirassol II, a qual já fora, inclusive, avaliada mais de uma vez.

Aliás, em atenção ao petitório de Id. 210710688, onde o Recorrente indica que o Banco da Amazônia S.A., naqueles autos, requereu o recebimento Embargos de Declaração opostos pelo Agravante como requerimento de perícia, anota-se que os aclaratórios foram rejeitados por aquele Juízo que, em informações prestadas no instrumental n.

1010671-48.2024.8.11.0000, reiterou “
que não há dúvidas quanto a localização do imóvel
”,

Cabe anotar, ainda, a observação pontuada pelo julgador singular, que o Agravante, “
na qualidade de proprietário da Fazenda Granada e possuidor precário da Fazenda Mirassol II, imbuído de boa-fé, poderia orientar eventuais interessados e indicar sua localização correta do imóvel penhorado, caso fosse necessário, considerando que essas áreas são limítrofes e eventual adjudicação pela venda em hasta pública respeitaria os limites da matrícula nº 200, do CRI de Paranatinga
”.

Por outro lado,

como medida acautelatória, inexiste óbice ao deferimento do pedido de averbação da existência da ação demarcatória às margens da matrícula do bem a ser leiloado, cujo objetivo é o de dar publicidade a terceiros de boa-fé acerca da existência do litígio sobre o imóvel, sem prejudicar o direito das partes.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA DEMANDA NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS – IMPEDIMENTO DE VENDA E ALIENAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTE A FALSIDADE ALEGADA – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO AO PROPRIETÁRIO – INOCORRÊNCIA – EFEITO MERAMENTE INFORMATIVO – DIREITO DE PROPRIEDADE MANTIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
A simples anotação feita às margens das matrículas dos imóveis objeto da lide não causa prejuízo aos proprietários, sendo medida prudente para evitar entraves a terceiros de boa fé e ao próprio desenrolar da ação.
(N.U 1029285-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL - PROCESSO DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE - GARANTIA DO DIREITO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ – RISCO POTENCIAL DE ALIENAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A anotação da existência do litígio no registro do bem se afigura como medida plausível, com base no princípio da publicidade, de forma a dar conhecimento a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel. Além disso trata-se de decisão em observância ao Poder Geral de Cautela, pois, há risco potencial de alienação do imóvel; lado outro, não há risco de irreversibilidade da medida
. (N.U 1017386-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para autorizar a averbação da existência da ação demarcatória às margens da matrícula do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024